Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752511-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YANNAH SOARES RASLAN COELHO, JOAO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO AGRAVADO: MAURICIO FONSECA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO e YANNAH SOARES RASLAN COELHO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708511-44/2018, movido por MAURICIO FONSECA RODRIGUES. A decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada CBL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, para incluir os sócios, ora agravantes, no polo passivo (ID77449380/0708511-44): “Cuida-se de impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Aduz a parte executada, em sede de preliminar, pelo erro quanto ao procedimento, tendo em vista, segundo ele, a necessidade de ser instaurado o incidente em autos apartados deste Cumprimento. Conforme posicionamento deste TJDFT, não há necessidade da instauração do incidente em autos apartados, desde que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Exigir que se processe o incidente em autos apartados é se sujeitar a um rigor formal que vai de encontro ao princípio da efetividade. Veja como este TJDFT se posiciona: ‘PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento ou não deduzida no momento apropriado, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deflagrado e transitar em autos apartados (arts. 133 e seguintes), a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja observado o contraditório exigido pelo legislador, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o fato de o incidente ter transitado no bojo do processo principal (CPC, art. 277). 4. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaçara em seus vértices, como promissária alienante, pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação imobiliária, e, como adquirente, pessoa física destinatária final da unidade negociada, qualifica-se, em conformidade com a teoria finalista encartada pelo legislador, como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente, diante da condição da adquirente de destinatária final do bem e da sua insuficiência técnica em face da alienante, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social ou quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 6. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica e seu manejo como forma de obstar a realização das obrigações que a afetam, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 7. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada revela-se adequada por traduzir óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. 8. Agravo conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime.’ (Acórdão 1260100, 07020127620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, com base nos princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas, rejeito o pedido de instauração do incidente em autos apartados. Quanto ao mérito, se depreende dos autos que os sócios (ID 68217456), ora executados, procedem de forma, no mínimo suspeita, ao abrir empresas do mesmo ramo e abandonando-as com uma série de dívidas que não são quitadas. Ora, o Judiciário não pode permitir que a personalidade jurídica da empresa sirva encobrir situações como a destes autos. Resta claro, ao ver deste Juízo, que os executados, em virtude dos diversos processos com o mesmo objeto, agem com abuso e desvio de finalidade, dando suporte à instauração do presente incidente. Senão veja o posicionamento deste TJDFT: ‘CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE DESPESAS LOCATÍCIAS. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTENÇÃO DE FRUSTRAR O PAGAMENTO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. ABUSO DE DIREITO. OBSTÁCULOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 50 DO CC/2002. SÚMULA 435/STJ. RECURDO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. DEFERIDO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ALMEJADA. 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual se autoriza o episódico levantamento do véu da sociedade, excepcionando-se o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos sócios, é medida que excetua à regra. Logo, a desconsideração exige prova de existência de fraude, de prática de atos com finalidade premeditadamente ilícita, de abuso de direito, de desonestidade, se escondendo o sócio sob a máscara societária com o objetivo de desfrutar de seus inegáveis benefícios, ocultando atos contrários a qualquer regra ética, jurídica e social. 2. O ente jurídico não pode servir de escudo para frustrar a satisfação do crédito quando presente a hipótese legal que permite a desconsideração de sua personalidade. Tampouco pode o sócio se valer da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para se furtar às responsabilidades decorrentes do processo executivo. 3. Demonstrado o encerramento irregular da atividade empresarial, de forma a frustrar a satisfação dos credores da empresa devedora, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, principalmente quando a personalidade jurídica do devedor for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao credor. 4. Na hipótese dos autos, constatado o encerramento e a inatividade irregular da atividade empresarial, o que foi adotado como abuso de direito com nítido intuito de exonerar a responsabilidade pelo pagamento do crédito titularizado pelo agravante, resta manifesta, portanto, a utilização da sociedade empresária como obstáculo a satisfação do crédito do agravado, sendo de rigor a desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50, do Código Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (Acórdão 896731, 20150020127949AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 207) Assim, considero presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam o abuso de direito e desvio de finalidade, estando de acordo, assim, com a jurisprudência deste TJDFT e do art. 50 do Código Civil. Diga o autor o que deseja, no prazo de 5 (cinco) dias.” – g.n. Em seu recurso, os agravantes alegam a inexistência dos pressupostos legais para a instauração do incidente em questão. Afirmam que a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica é medida excepcional e necessita de robusta prova acerca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não ocorre no caso. Sustentam “ser esdrúxula a alegação de que uma anterior empresa dos mesmos sócios, a qual inclusive já está com as atividades encerradas, representaria o preenchimento dos requisitos supracitados para desconsideração da personalidade jurídica da CBL”. Enfatizam que o fato de haver dificuldades na execução não retira a necessidade de preenchimentos dos requisitos para concessão da medida de levantamento da personalidade jurídica. Argumentam que a dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram que, além do encerramento irregular, o credor deveria ter demonstrado que os sócios agiram de forma dolosa e fraudulenta, ou então que se aproveitaram dos bens da empresa para interesses pessoais. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, no mérito, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica (ID22206564). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 22206562/22206561). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No cumprimento de sentença origem, iniciado em abril/2019, o exequente, ora agravado, busca o pagamento de aluguéis vencidos e demais encargos locatícios que demandou em ação de despejo julgada procedente (IDs 20465992 e 32345092). Por intermédio das petições de IDs 68217459 e 69029194, o credor postulou a desconsideração da empresa devedora, alegando que: “Conforme contrato social de ID. 15276291, os sócios da Executada são JOÃO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO e YANNAH SOARES RASLAN COELHO. Iniciou-se a execução de decisão judicial para o pagamento de dívida no montante de R$ 79.161,97 (setenta e nove mil centos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos). Conforme documentos anexados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que os sócios da empresa CBL, abrem diversas empresas com o objetivo de locupleta-se ilicitamente e depois abandona essas empresas. Cabe pontuar que todas possuem a mesma atividade. O casal João e Yannah, abriram uma nova empresa com o mesmo objeto da CBL, buscando dar novos golpes e acumulam no judiciário mais de 20 processos entre cíveis e trabalhistas. Não bastasse, não é a primeira vez que o casal promove débitos e deixa seus credores com prejuízos. Observe que da narrativa acima e dos documentos juntados aos autos, apura-se que restam demonstrados indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a instauração do incidente requerido, recolhendo-se, outrossim, as custas correspondentes. Outra prova do abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial é que a empresa CBL, segue com o endereço do autor na junta comercial e está atuando com um novo CNPJ, buscando esquivar-se do pagamento dos débitos constantes nos autos. Uma empresa com mais de vinte processos judiciais, com dados errôneos na junta comercial, com uma nova empresa em funcionamento para enganar seus credores, com BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD NEGATIVOS e demais indícios juntados aos autos, é suficiente para demonstrar que os requeridos estão utilizando meios escusos para não efetuarem o devido pagamento dos débitos.” – g.n. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” – g.n. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14). Segundo, ainda, o §4o do art. 134 do CPC, “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento. No caso, existem elementos probatórios que indicam que os agravantes estão esquivando-se do cumprimento de obrigações mediante a criação, em curto intervalo de tempo, de novas pessoas jurídicas atuantes no mesmo ramo empresarial. Consta dos autos originários que a agravante YANNAH foi sócia do restaurante “Luga Di Cume Ltda”, aberto em 2003, sob o CNPJ 05.698.878/0001-66, cujas atividades foram encerradas. Posteriormente, em 2011, foi aberta a empresa ora devedora (CNPJ 14.512.143/0001-97), também atuante no ramo de restaurantes e atualmente ativa, da qual são sócios ambos os agravantes. Poucos anos depois, em 2016, YANNAH abriu a empresa “Confeitaria da Torre Ltda”, registrada sob o CNPJ 26.577.248/0001-03, atualmente ativa. Em seguida, no ano de 2019, abriu a sociedade “CT Indústria de Alimentos Ltda”, com o CNPJ 35.059.422/0001-17, atualmente ativa (IDs 68217464, 68217467, 68217471, 69766528 e 73447332). Destaca-se que os agravantes são réus em diversas demandas judiciais (p. 5 do ID68217459 e ID68217463). Neste contexto, ao que tudo indica, os agravantes têm manejado a autonomia patrimonial da pessoa jurídica com desvio de finalidade, isto é, com o intuito de burlar credores. Portanto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Além disso, não se verifica o perigo na demora. A mera possibilidade de os agravantes sofrerem futuras contrições judiciais sobre seu patrimônio não justifica a urgência do pleito, porquanto inexistentes quaisquer prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Faltam, assim, elementos suficientes para assegurar o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator